Tribunal: TJMT
Processo: 1021140-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021140-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), SANDER POSSAMAI DELA - CPF: 871.695.419-04 (AGRAVANTE), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), CELSO ANTONIO DE LIMA - CPF: 047.737.919-26 (AGRAVANTE), GRACIELE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 003.465.421-62 (AGRAVADO), N. P. - CPF: 068.534.621-81 (AGRAVADO), GRACIELE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 003.465.421-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEFERIMENTO DA TUTELA PARA QUE OS AGRAVANTES CUSTEIEM O PROCEDIMENTO CIRURGICO EM RAZÃO DO EVENTO DANOSO – POSSIBILIDADE – PERIGO DE DANOS À SAÚDE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O CPC preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, portanto, presentes tais requisitos, o deferimento da medida se impõe, quando não há dúvidas acerca da plausibilidade do direito invocado e as peculiaridades do caso evidenciam a urgência da medida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANDER POSSAMAI DELA e CELSO ANTÔNIO DE LIMA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de
“Reparação de Danos em Acidente de Trânsito”
(Proc. no 1021140-61.2021.8.11.0000), ajuizada contra os agravantes por GRACIELE PEREIRA RODRIGUES e NICOLLAS PEREIRA, deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar aos réus que
“custeiem o tratamento cirúrgico da primeira requerente, conforme solicitação médica de urgência e orçamentos apresentados em Id 66811038 e 66811040, respectivamente, no prazo de 05 dias, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento, que (...) (fixou) na importância de R$ 1.000,00”
(Id. 70318262).

Os agravantes sustentam que não possuem condições de suportar o pagamento da cirurgia no valor de R$ 37.600,00, ainda mais no prazo estipulado, muito menos o pagamento da multa arbitrada no caso de descumprimento da medida, eis que fixada em valor desproporcional. Alegam ser patente a comprovação da irreversibilidade da medida, já que “não há como reverter uma cirurgia”.

Afirmam que estão sendo condenados de forma antecipada, já que “não há elementos de convicção seguros que pudessem autorizar a antecipação da tutela” deferida, em razão da inexistência de “provas robustas da culpabilidade exclusiva do segundo agravante”, por isso, melhor seria a realização do procedimento cirúrgico pela rede pública já que a agravante não possui plano de saúde.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pelos agravados (Id. 110439488).

A decisão indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (Id.
111838965
).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id.
117577988)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de reparação de danos de acidente de trânsito ajuizada pelos agravados, em razão de acidente sofrido por estes no dia 30.8.2021, por volta das 18h na cidade de Sinop/MT.

Relatam os agravados que o acidente foi causado por Celso Antônio de Lima enquanto conduzia a Caminhonete MMC/TRITON SPORT HPE, placa QCR 7E02, de propriedade de Sander Possamai Dela, e ao não obedecer a sinalização de “Pare” existente no local, colidiu com a motocicleta conduzida pela agravada e seu filho que estava de carona.

Em razão do acidente a agravada, que se encontra em cadeira de rodas, sofreu
“lesão multiligamentar no joelho esquerdo, com rotura completa dos ligamentos colateral e lateral, cruzado posterior, lesão do LCM e cruzado anterior”
, necessitando urgentemente de cirurgia com a expectativa de alguma recuperação, para tanto, requererem a concessão de tutela de urgência, a fim de que os agravantes sejam compelidos a custear o procedimento cirúrgico de urgência.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

Analisando os autos com acuidade, denoto que a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe. Explico.

A probabilidade do direito alegado se verifica através dos documentos que instruem o feito, especialmente a filmagem do momento do acidente e do boletim de ocorrência de trânsito, os quais apontam a existência de robustos indícios a respeito da culpa quase inequívoca do segundo requerido, enquanto motorista da camionete, de propriedade do primeiro requerido.

(...)

Sobre a situação narrada impõe esclarecer que, aquele que pretende ingressar em via preferencial, compete o dever de cuidado no sentido de observar o fluxo de veículos e fazer a manobra somente quando houver total segurança para tanto, consoante dispõem os artigos 34 e 44 ambos do Código de Trânsito Brasileiro: (...).

Ademais, a probabilidade do direito também se constata através das fotografias, relatórios médicos, orçamentos, sobretudo o relatório médico de Id 66811038, indicando a necessidade de realização de tratamento cirúrgico com reconstrução das estruturas lesionadas em regime de urgência.

Por sua vez, o perigo de dano e/ou risco do resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de danos irreversíveis à saúde da primeira requerente, em caso de não realização do procedimento cirúrgico em caráter de urgência.

Por arremate, é de se consignar que na espécie não há que se mencionar irreversibilidade da medida, porquanto o que se procura é o seu efeito, o de tratamento médico e restabelecimento da saúde da primeira requerente, que, porventura, num eventual juízo de improcedência do pedido, terá a parte requerida a via judicial para o ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar.”

Dispõe o art. 300 do CPC que
“havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
, deve ser deferido o pedido da parte postulante e, ainda, não for verificado
“perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
(CPC, art. 300, § 3o).

No caso, pelo se extrai do laudo médico, a agravada, em razão do acidente sofreu
“lesão multiligamentar no joelho esquerdo, com rotura completa dos ligamentos colateral e lateral, cruzado posterior, lesão do LCM e cruzado anterior”
, necessitando de cirurgia, em caráter de urgência.

Não há, em princípio, qualquer óbice jurídico que impeça ou inviabilize a imposição da medida determinada pela decisão agravada, mesmo porque, como bem determinou o Juízo
“não há que se mencionar irreversibilidade da medida, porquanto o que se procura é o seu efeito, o de tratamento médico e restabelecimento da saúde da primeira requerente, que, porventura, num eventual juízo de improcedência do pedido, terá a parte requerida a via judicial para o ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar”
,

O conjunto fático-probatório, reforça o acerto da medida. Ao se analisar o Boletim de Ocorrência observa-se que o acidente foi ocasionado pela ação/omissão dos agravantes, senão vejamos:

“deparamos com uma camionete, e uma motocicleta, e segundo o condutor da camioneta o mesmo seguia pela Rua das Braunas, sentido Avenida dos Ingas, quando na Avenida das Itaúbas o mesmo ia cruzar a Avenida das Itaúbas e não visualizou uma motocicleta, que seguia na Avenida das Itaúbas, sentido centro, vindo a abalroar na motocicleta.

A condutora da motocicleta e o carona foram encaminhados ao Hospital Regional de Sinop”

A descrição dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência, conduz e autoriza a conclusão sumária quanto a responsabilidade de Celso Antônio de Lima pelo acidente e sendo o veículo de propriedade de Sander Possamai Dela, ambos respondem pelo evento danoso.

Nesse compasso, em que pesem os argumentos dos agravantes, não há dúvida acerca da plausibilidade do direito invocado pela agravante e a urgência que a medida requerer, como dá conta o laudo médico, subscrito pelo médico Lynton Stoppa (CRM-MT 4189), sobretudo diante da situação de emergência.

Além disso, os agravantes não trouxeram aos autos elementos suficientes a permitir a conclusão de carência material que os impedissem que arcar com os custos do procedimento cirúrgico, além disso a multa fixada pelo descumprimento da decisão, além de ter sido fixada dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, reforçam a urgência da medida.

Outrossim, quanto a realização da cirurgia em rede privada, esta medida atende ao critério de urgência que o caso requer, diante do quadro de saúde da agravada, servindo como justificativa idônea à escolha já que, como é sabido, a rede do SUS, infelizmente não consegue atender a urgência que o caso requer. Além disso, os agravantes não forneceram qualquer prova, ou informação a respeito da disponibilidade da realização da cirurgia na rede pública, tais como tempo de espera, possibilidade de realização naquele município ou outras informações a possibilitar um amplo exame acerca da questão.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022